Tribunal: STF
Processo: RE 92435
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS PROCEDENTES HONORARIOS
ADVOCATICIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 20, PAR 4, DO CPC, POR NÃO SER
DE NATUREZA CONDENATÓRIA A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO PAR 3 DO ART. 20, BEM COMO DOS ARTS. 741, II E VI E 745,
TODOS DO CPC. - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.